Tribunal: TJES
Processo: 5000055-93.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-93.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOURIVAL CASOTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manter a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000055-93.2019.8.08.0067

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO. LOURIVAL CASOTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Tratam-se os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LOURIVAL CASOTI em face de ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., pugnando que seja declarada a ilegalidade dada fatura e cobrança realizada referente à Instalação n.º 1511675, mais precisamente em relação à fatura vencida em ABR/2017 no valor de R$ 3.309,02, bem como que seja condenada a requerida pelos danos morais sofridos.

Para tanto, afirma o autor que foi surpreendido ao verificar que a Ré inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, referente a suposta dívida no valor de R$3.309,02, supostamente oriunda do Contrato n.º 2018112.

Aduz que ao procurar se informar, foi comunicado sobre irregularidades apuradas no período de 18/04/2015 a 25/04/2017, referente ao medidor de consumo de energia da Instalação n.º 1511675 o que teria dado ensejo também a aplicação de multa em valor exorbitante.

Em sua defesa a empresa ré suscita preliminarmente a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, afirma que as cobranças são legítimas pois em verificação na unidade consumidora de titularidade do autor foram apuradas irregularidades, tendo agido em consonância com as disposições legais pertinentes.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito referente fatura vencida em ABR/2017 no valor de R$ 3.309,02 correspondente à Instalação n.º 1511675, ora objeto de discussão nesta ação, bem como para
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desta data.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Quanto à preliminar alegada pela empresa recorrente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a (i)legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado, bem como acerca da cobrança a título de consumo recuperado e a eventual ocorrência de danos morais.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que
a empresa recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas a irregularidade (
suposto consumo inadequado) que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 233653 (ID 1688157) que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI (ID 1688157),
a parte autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Para o acolhimento do pedido indenizatório formulado pela parte autora todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se amolda perfeitamente aos ditames da lei.

Quanto ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Ocorre que, no tocante à indenização por danos morais, entendo pela necessidade de redução do valor arbitrado, uma vez que a autora não comprova que sofreu maior repercussão em razão da falha na prestação da recorrente. Sendo assim, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofrido pelo consumidor, além de estar dentro dos parâmetros fixados por essa Turma em casos análogos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela empresa ré e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000 (seis mil reais). Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.